Tribunal: TJDFT
Processo: 0750124-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRORROGAÇÃO LIQUIDAÇÃO. UNIMED. SUSPENSÃO PROCESSUAL. LEI 5.764/71. SEGUNDA PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A Lei 9.656/98, que trata dos planos de saúde, estabelece que os planos de saúde sujeitam-se somente ao regime de liquidação extrajudicial.
2. A Lei 5.764/71, que define a política nacional de cooperativismo, e deve ser aplicada ao caso, por se tratar de legislação específica, já que a agravada é uma cooperação.
2.1. A referida lei estabelece a necessidade de suspensão de todos os processos que tramitam contra a cooperativa, pelo prazo de um ano, contado da data da publicação no Diário Oficial e que tal suspensão pode ser prorrogada uma vez.
3. No caso dos autos a liquidação foi prorrogada pela segunda vez, inexistindo previsão legal de nova suspensão processual, sendo necessária a reforma da decisão e a retomada do tramite processual.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.